Tribunal: CARF
Processo: 10880.978932/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978932/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.998 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978932/2012-05
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-53.662 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 040228184, emitido em 05/11/2012, por
intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP no
18878.24985.180111.1.2.04-8107, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
No referido Pedido de Restituição, objeto do PER/DCOMP no
18878.24985.180111.1.2.04-8107, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins – Não Cumulativa (código de receita 5856), período de apuração 29/02/2004, no
montante de R$ 266.906,12, sendo este o valor pleiteado como crédito.
Vinculadas ao mencionado crédito, a Recorrente transmitiu as Declarações de
Compensação
objeto
dos
PER/DCOMP
no
03324.50509.190111.1.3.04-3676
e
29606.01529.180211.1.3.04-1144, para compensações de seus débitos, as quais não foram
homologadas, em razão da ausência de crédito disponível para as compensação declaradas,
consoante Despachos Decisórios Nos de Rastreamento 040228198 (Processo de Crédito no
10880.978.933/2012-41) e 040228215 (Processo de Crédito no 10880-978.934/2012-96),
respectivamente, ambos emitidos em 05/11/2012.
Encontra-se apensado aos presentes autos, o Processo Administrativo no
10880.978933/2012-41.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitido pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 18878.24985.180111.1.2.04-8107, data da transmissão
18.01.2011, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior
do tributo Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, código
da receita 5856, referente ao período de apuração fevereiro/2004, no valor de R$
266.906,12, contida em pagamento efetuado em 17/05/2010, no valor de R$
266.906,12.
Posteriormente, utilizando o mesmo crédito, o interessado transmitiu
Declarações
de
Compensação
sob
nos
03324.50509.190111.1.3.04-3676
e
29606.01529.180211.1.3.04-1144,
datadas
de
19.11.2011
e
18.02.2011
respectivamente. Com isso, foram formalizados os processos nos 10880.978933/2012-
41 e 10880.978934/2012-96, referidos processos foram apensados ao presente
processo, para ser aplicado o mesmo tratamento.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT/SÃO PAULO, datado de
05/11/2012, doc. de fls. 6, com data da ciência em 13/11/2012, doc. de fls. 8 e 40,
indeferiu o Pedido de Restituição e não homologou as compensações declaradas sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para restituição e compensação.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
I - Quantos aos fatos.
Que
no
mês
de
fevereiro
de
2004,
através
da
DCOMP
no
10797.80334.150304.1.3.03-5334, utilizando crédito a título de Saldo Negativo de
Períodos Anteriores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, para
quitar débitos da COFINS – código 5856-1, conforme atesta cópia da DCTF, anexada
ao presente;
Que em 04/01/2011, por um lapso, efetuou novamente o recolhimento da
importância de R$ 133.888,20, acrescida de multa e juros, perfazendo um total de R$
266.906,12, a título de COFINS, período de apuração fevereiro/2004, com vencimento
em 15/03/2004, conforme cópia de DARF anexo;
Nesse contexto, verificando o equívoco cometido, transmitiu o Pedido de
Restituição objeto do presente processo, no entanto, esqueceu a Impugnante de
retificar a DCTF anteriormente apresentada, a fim de demonstrar o crédito acima
descrito. Outrossim, efetuou a mesma, com o referido crédito de COFINS, relativo ao
período de apuração de fevereiro/2004, através das DCOMPs nos
03324.50509.190111.1.3.04-3676 e 29606.01529.180211.1.3.04-1144;
Assim, em que pese o erro formal cometido pela Impugnante em não retificar a
DCTF, não restam dúvidas que seu crédito no valor de R$ 266.906.12, deve ser
reconhecido, e conseqüentemente sendo homologadas as compensações constantes
dos Processos nos. 10880.978933/2012-41 e 10880.978934/2012-96.
II – Quanto ao Direito.
II.1 – Da não configuração da confissão de dívida dos débitos declarados
em DCTF.
Que o efeito de confissão de dívida referida no Decreto Lei no 2.154/1984, não é
absoluto, pois a Lei civil e processual civil que trata da confissão estabelece que esta
não tem eficácia em relação aos direitos indisponíveis, nos termos dos arts. 213, do
CC e 351 do CPC. Que o legislador tributário está vinculado a essa legislação por
força do disposto no artigo 110, do CTN;
Que a obrigação tributária é permeada pelos princípios da legalidade e da
tipicidade e que a verdade material sobrepõe-se a eventuais declarações incorretas
feitas pelo contribuinte;
Que o processo administrativo rege-se pela busca da verdade material e não
devem ser poupados esforços para se verificar se a obrigação tributária foi realmente
estabelecida. Desta feita, reproduz acórdãos do Conselho de Contribuintes;
Nesse sentido faz citação de acórdão do Ministro Carlos Mário da Silva Velloso
e do Ministro Moacir Catunda. Que também o Superior Tribunal de Justiça analisou a
matéria tributária sobre esse tema, pela sistemática de recursos repetitivos;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

Que pelas provas juntadas pode afirmar de que houve erro de fato na DCTF
original apresentada.
II.2 – Do erro de fato.
Sobre erro de fato e erro de direito, reproduz artigos de Sacha Calmon Navarro
Coelho, da Jurista Misabel Derzi e as considerações de Gilberto Ulhôa Canto
Que o erro de fato, nos termos acima explicitados, foi exatamente o que ocorreu
no caso em tela, conforme se comprova pelos documentos acostados à presente
manifestação de inconformidade, reafirmando que o processo administrativo fiscal
deve ser regido pelo principio da verdade material;
Que cometeu apenas um erro em não retificar sua DCTF, e sobre o princípio da
verdade material, faz citação dos autores Celso Antonio Bandeira de Mello e Hely
Lopes Meirelles;
Reproduz acórdão da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro sobre erro de
preenchimento do PER/DCOMP;
Que não sendo suficientes os documentos e esclarecimentos apresentados
requer a realização de diligência com intuito de demonstrar a existência do pagamento
em duplicidade.
III – Do Pedido.
Diante do exposto, requer seja reconhecido o direito de crédito e
conseqüentemente, homologadas as compensações declaradas.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF –
Retificadora, data da entrega 03/10/2008, doc. de fls. 41 a 43;
2. Cópia de DARFs, doc. de fls. 45 e 48.
3. Cópia de Demonstrativo de Calculo de Juros Selic, doc. de fl. 53;
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 14-
53.662, datado de 22/09/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 17/05/2010
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa suas alegações da Manifestação de Inconformidade e acrescenta
alegações quanto ao enriquecimento ilícito do Estado, conforme estrutura a seguir:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. DO DIREITO
a. DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS
b. DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
c. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO
IV. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
V. DO PEDIDO
Transcreve-se o pedido do referido recurso:
V — DO PEDIDO
44. Diante de todo o exposto, sem prejuízo das diligências que se fizerem
necessárias para a correta apuração dos fatos e da verdade material, bem como de
juntada posterior por parte da RECORRENTE de documentos complementares e
comprobatórios dos fatos alegados, requer, seja o presente recurso conhecido e
provido, para reconhecer o direito creditório relativo ao valor de COFINS pago em
duplicidade, e, consequentemente, homologadas todas as compensações pretendidas
até o montante do direito creditório.
45. Por fim, requer-se seja conferida à RECORRENTE a oportunidade para a
realização de sustentação oral perante esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, intimando-se a mesma da data de julgamento, nos moldes
previstos no Regimento Interno, para os devidos fins de direito.

Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
A Recorrente inicia sua irresignação com a afirmação de que a decisão recorrida
consignou a não comprovação do direito ao crédito pleiteado, pois ela, supostamente, “não
apresentou DCTF retificadora conforme apurado pela pesquisa nos sistemas informatizados da
Receita Federal” e, por que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva de crédito.
No entanto, a Recorrente diz que não se trata de falta de retificação de DCTF,
mas, sim, de pagamento em duplicidade da Cofins. Isso porque o débito de Cofins (Código
5856), no importe de R$ 133.888,20, referente a 02/2004, foi, inicialmente, quitado por meio de
compensação com crédito decorrente de Base de Cálculo Negativa da CSLL, conforme
declarado na DCTF referente ao 1o trimestre de 2004.
Informa que a DCOMP usada para a referida compensação foi a de no
10797.80334.150303.1.3.03-5334, devidamente homologada pela RFB, conforme extrato
juntado em anexo ao seu recurso.
Continua. Posteriormente, em 17/05/2010, a Recorrente, por um lapso, recolheu
novamente o referido valor, por meio do DARF no qual o principal correspondia exatamente a
R$ 133.888,20, com acréscimo de multa e juros, totalizando R$ 266.906,12. Ou seja, recolheu a
Cofins relativa a 02/2004 – já quitada por meio de compensação – pela segunda vez, agora por
meio de DARF, juntado em sua Manifestação de Inconformidade, sendo justamente este
pagamento para o qual a Recorrente pleiteou a restituição.
Prossegue. Após o equívoco, solicitou o Pedido de Restituição objeto do
PER/DCOMP no 18878.24985.180111.1.2.04-8107, cujo crédito foi utilizado para as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
nos
03324.50509.190111.1.3.04-3676 e
29606.01529.180211.1.3.04-1144.
Entende que o crédito de R$ 266.906,12, decorrente do pagamento em
duplicidade da Cofins apurada em 02/2004, deve ser reconhecido em sua integralidade e,
consequentemente, homologadas as compensações dele decorrentes.
Ressalta que a compensação de parcela do débito da Cofins do período de
apuração 02/2004 não justificaria a glosa do crédito ora pleiteado, uma vez que tal compensação
pende de decisão administrativa (Processo Administrativo no 11610.020625/2002-04) e, caso não
seja homologada, a Recorrente será compelida a quitar o débito ali discutido. Neste sentido, cita
julgado do CARF que ampararia seu entendimento.
Socorre-se do princípio da verdade material, que deve nortear o processo
administrativo; cita ensinamentos doutrinários e jurisprudência administrativa acerca do assunto;
alega que a verificação da RFB foi realizada eletronicamente, de forma objetiva, sem observar
uma gama de documentos e outras provas que atestam a verdade matéria dos fatos; e conclui
que, não sendo suficientes os documentos e esclarecimentos apresentados nos autos com o
objetivo de comprovar a verdade dos fatos, requer a realização de diligência.
Apresenta alegações sobre o enriquecimento ilícito do Estado, decorrente do
pagamento em duplicidade da contribuição e não deferimento de seu pleito creditório, ocasião
em que cita, novamente, ensinamentos doutrinários e jurisprudência judicial quanto ao assunto.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

Pleiteia a realização de diligência/perícia, não obstante a apresentação da
documentação aos autos, de forma que os autos sejam baixados à Unidade de Origem da RFB
para que seja mais uma vez comprovada, por meio de análise fiscal dos documentos contábeis da
Recorrente, todos os fatos alegados. Para tanto, apresenta seus quesitos.
Ao final, reque, sem prejuízo das diligências que se fizerem necessárias para a
correta apuração dos fatos e da verdade material, bem como de juntada posterior de documentos
complementares e comprobatórios dos fatos alegados por parte da Recorrente, seja o recurso
conhecido e provido, para reconhecer o direito creditório relativo ao valor de Cofins pago em
duplicidade, e, consequentemente, homologadas todas as compensações pretendidas até o
montante do direito creditório.
Requer, ainda, seja conferida à Recorrente a oportunidade para a realização de
sustentação oral perante este Colegiado, intimando-se a mesma da data de julgamento, nos
moldes previstos no Regimento Interno, para os devidos fins de direito.
Aprecio.
Em síntese, a Recorrente diz que efetuou quitação da Cofins (código 5856) do
período de apuração 02/2004, no valor de R$ 133.888,20.
Vejamos como se deram as alegadas quitações:
 1a
quitação
–
Em
15/03/2004,
apresentou
DCOMP
no
10797.80334.150304.1.3.03-5334, integralmente homologada, utilizando
crédito a título de Saldo Negativo de Períodos Anteriores da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
 2a quitação
-
Em 17/05/2010, realizou pagamento por meio de
DARF no valor principal de R$ 133.888,20, acrescido de multa de mora
de R$ 26.777,64 e juros de mora de R$ 106.240,28, perfazendo o
montante de R$ 266.906,12.
Desde já, cumpre esclarecer que a cópia da DCTF Retificadora do 1a trimestre de
2004, Recibo no 11.37.74.11.82-00 (transmitida em 03/10/2008), apresentada aos autos pela
Recorrente em sua Manifestada de Inconformidade (Doc. 04), às fls. 92-94, apresenta como
débito apurado da Cofins (código 5856) do período de apuração 02/2004, o valor total de R$
8.343.979,69, conforme planilha seguinte:
DCTF /1o TRIMESTRE DE 2004
COFINS - 02/2004
DÉBITO APURADO
8.343.979,69
CRÉDITOS VINCULADOS

- Pagamento
(366.766,37)
- Outras Compensações
(7.977.217,32)
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS
(8.343.979,69)
SALDO A PAGAR
0,00
Os créditos vinculados estão assim declarados nessa DCTF:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

PAGAMENTOS
Dados do DARF
Período de Apuração
29/02/2004
Código do Tributo
5856
Vencimento
15/03/2004
Valor do Principal
366.762,37
Valor Pago do Débito
366.762,37
COMPENSAÇÕES
Dados das DCOMPs
Tipo de Crédito
IRPJ Saldo Negativo Períodos Anteriores
- Sucedida
Valor Compensado do Débito
2.647.632,73
DComp
15810.15772.150304.1.3.02-4699
Tipo de Crédito
IRPJ Saldo Negativo Períodos Anteriores
- Sucedida
Valor Compensado do Débito
5.195.696,39
DComp
01419.78229.150304.1.3.02-2362
Tipo de Crédito
CSLL
Saldo
Negativo
Períodos
Anteriores - Sucedida
Valor Compensado do Débito
133.888,20
DComp
10797.80334..150304.1.3.03-5334

O DARF recolhido em 17/05/2010, gênese do crédito pleiteado, apresenta as
seguintes características, conforme comprovante à fl. 48:
Dados do DARF
Período de Apuração
29/02/2004
Código do Tributo
5856
Vencimento
15/03/2004
Valor do Principal
133.888,20
Valor da Multa de Mora
26.777,64
Valor dos Juros de Mora
106.240,28
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

Valor Pago do Débito
266.906,12
Apenas com essas informações, parece pertinente a alegação da Recorrente quanto
à duplicidade de quitação de parte do débito da Cofins (código 5856) do período de apuração
02/2004.
No entanto, o demonstrativo constante do Despacho Decisório no de Rastreamento
040228184, emitido em 05/11/2012, comprova que o DARF recolhido em 17/05/2010 encontra-
se totalmente alocado a débito da própria Recorrente.
Ainda de acordo com o citado demonstrativo, o débito ao qual o DARF se
encontra alocado possui as mesmas características para o qual esse recolhimento foi efetuado.
Vejamos:
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/ PERDCOMP(PD)/
DÉBITO(DB)
VALOR ORIGINAL
UTILIZADO
4695365452
266.906,12
Db: Cód 5856 PA 29/02/2004
266.906,12

VALOR TOTAL
266.906,12
Ora, não seria possível a alocação desse pagamento ao citado débito se todas as
parcelas dos créditos vinculados em DCTF para esse débito estivessem regularmente validadas.
Não foi feita essa comprovação (validação dos créditos) nos autos.
Ainda, com a documentação apresentada pela Recorrente, não é possível afirmar
se a DCTF Retificadora do 1a trimestre de 2004, Recibo no 11.37.74.11.82-00 (transmitida em
03/10/2008), foi posteriormente retificada para complementar o débito em questão, alterar seus
créditos vinculados ou excluí-los para uso do pagamento em comento.
Informações básicas não foram trazidas aos autos pela Recorrente, como as datas
de transmissão das DCTFs (originais e retificadoras) do 1o trimestre de 2004, para que este
julgador pudesse estabelecer a cronologia dos fatos: entrega da DCTF original/retificadoras,
emissão do Despacho Decisório (05/11/2012) e entrega de demais declarações retificadoras
(acaso existentes).
Entendo que não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o Despacho
Decisório ou mesmo, simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão (sem
mesmo a necessidade de retificação dessa declaração). No entanto, tal retificação/demonstração
de erro somente produz efeito com a comprovação da alteração pretendida, mediante
apresentação de documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que somente DCTF
retificadora ou alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não são suficientes a
comprovar o direito pleiteado.
Além disso, esclareça-se que, em havendo alegação de redução do valor do tributo
devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação, faz-se necessário,
ainda, apresentação dos seguintes elementos:
i)
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base
de cálculo da Cofins do período em comento, amparados por demonstrativos
das duas bases de cálculo da Cofins (tanto da que serviu para a apuração
inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida);
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978932/2012-05

ii)
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii)
documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
iv)
demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai
sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Também, com base no art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a
contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Dessa forma, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade
material e, com isso, tentar imputar à autoridade julgadora a determinação de diligências ou
perícias para fins de, ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito pleiteado,
cujo ônus pertence à própria Recorrente.
Consequentemente, dada a ausência da comprovação da legitimidade do crédito
decorrente do alegado pagamento indevido, não há que se falar em enriquecimento ilícito do
Estado.
Por fim, quanto ao pedido da Recorrente para a realização de sustentação oral
perante este Colegiado, intimando-a da data de julgamento, nos moldes previstos no Regimento
Interno, para os devidos fins de direito, esclareço que as pautas de julgamento dos recursos
submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação de dia, hora e local de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício
do contraditório, inclusive para fins de o mandatário da contribuinte, querendo, estar presente
para realização de sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59,
§§3o e 4o, ambos do Anexo II, do RICARF.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital